Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-74.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção de pensão ou aposentadoria com salário de funcionário da CPTM – Inadmissibilidade de Reenquadramento – O aposentado e/ou pensionista da FEPASA não faz jus à equiparação aos cargos atuais da CPTM – Impossibilidade de reenquadramento por falta de previsão legal – Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001578-74.2019.8.26.0079; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EX-FEPASA – Pretensão à equiparação da complementação de pensão ou aposentadoria com salário de funcionário da CPTM – Inadmissibilidade de Reenquadramento – O aposentado e/ou pensionista da FEPASA não faz jus à equiparação aos cargos atuais da CPTM – Impossibilidade de reenquadramento por falta de previsão legal – Entendimento jurisprudencial

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EX-FEPASA – Pretensão à equiparação da complementação de pensão ou aposentadoria com salário de funcionário da CPTM – Inadmissibilidade de Reenquadramento – O aposentado e/ou pensionista da FEPASA não faz jus à equiparação aos cargos atuais da CPTM – Impossibilidade de reenquadramento por falta de previsão legal – Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001578-74.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes JOAQUIM
RAMOS NOGUEIRA, JOSE LAURO BUENO DA ROCHA, MARIA MOLINA
MANOCHIO, MEIRE ELZA ADAUTO e OSVALDO JOAQUIM, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
2
ACF no 11.158/2020
Apelação no 1001578-74.2019.8.26.0079
Apelantes: Joaquim Ramos Nogueira e Outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de Botucatu
APELAÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
DA EX-FEPASA Pretensão à equiparação da complementação
de pensão ou aposentadoria com salário de funcionário da CPTM
Inadmissibilidade de Reenquadramento
O aposentado e/ou
pensionista da FEPASA não faz jus à equiparação aos cargos
atuais da CPTM Impossibilidade de reenquadramento por falta
de previsão legal Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP,
inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público Sentença de
improcedência mantida RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de ação de rito ordinário proposta por Joaquim
Ramos Nogueira e Outros (aposentados e pensionistas da antiga FEPASA) contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando receber suas
complementações de aposentadoria ou pensões em conformidade com os
vencimentos percebidos pelos funcionários da CPTM por força do disposto
no art. 4o, § 2o, da Lei Estadual n. 9.343/96, de acordo com o dissídio coletivo
da categoria e pagamento das diferenças devidas nos anos de 2008/2009
(7,85%), 2009/2010 (4,65%, 2010/2011 (0,88%), 2011/2012 (6,08%),
2012/2013 (6,63%) e 2014/2015 (7,5%). Pediram a procedência.
A r. sentença de fls. 270/274, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso
I do CPC de 2015, condenando os autores no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a Gratuidade Judiciária concedida.
Os autores apelaram repisando os argumentos da petição inicial
(fls. 503/529) e pedindo o “enquadramento para aplicação dos índices com
base na empresa CPTM, que sucede a ferrovia”, sic, “concedendo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
3
Apelantes os reajustes pleiteados na exordial”, sic.
O recurso não foi respondido (fls. 295/313).
É o relatório.
O recurso não admite provimento, sendo caso de
improcedência da ação.
Os autores demandam que a Fazenda do Estado proceda a um
verdadeiro reenquadramento funcional, fixando-lhes novo padrão salarial
para fins de cálculo do benefício de complementação de suas aposentadorias
e pensões.
Entretanto, o ponto controvertido da presente demanda restou
superado com o julgamento da Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269, pela colenda Turma Especial da Seção de
Direito Público, a qual concluiu que “os ferroviários da extinta FEPASA não têm,
em sua maioria, como parâmetro de complementação, os reajustes concedidos aos
servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários, de
modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não
foi observada pelo Estado.”
Decidiu-se no referido julgado que “a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após a cisão e transferência da malha ferroviária
metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a existir e operar o restante da
malha ferroviária do Estado, sendo subsequentemente sucedida por empresas diversas.
(...) O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas sucessoras da FEPASA, o
dever do Estado está no pagamento da complementação de proventos em equivalência
com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da empresa sucessora naquela
região, e conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato respectivo.
Do que se entende das diversas ações que chegam a este Tribunal, é assim
que o Estado vem procedendo. Não há qualquer indicação de existência de antigos
ferroviários com direito ao benefício, mas que não o recebem. O inconformismo é
exclusivamente quanto à identificação de qual é a empresa, entre as sucessoras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
4
FEPASA, cujos funcionários ativos devem servir de paradigma para o cálculo. de modo
que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi
observada pelo Estado.” de modo que eventual postulação deve vir instruída com
demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado.” de modo que eventual
postulação deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi observada pelo
Estado.” de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de que
a regra não foi observada pelo Estado.”
O art. 947, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, determina
que:
“Art. 947: É admissível a assunção de competência quando o julgamento de
recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem
repetição em múltiplos processos.
(...)
§ 3o. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os
juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.
(...).” (grifo nosso).
Reserva-se, assim, para o incidente de assunção de competência,
questões relevantes de direito que, a despeito de sua repercussão social,
jurídica, econômica ou política, ou a despeito da conveniência na preservação
de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal ou na eliminação de
divergência já existente, não sejam capazes de repetirem-se em múltiplos
processos.
É o que ocorreu na Assunção de Competência no na Apelação
Cível no 0011350-37.2012.8.26.0269, cuja relatoria ficou a cargo da
eminente Des. Luciana Bresciani, e na qual se decidiu questão relativa à
pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da CPTM
(consoante acima transcrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
5
Assim, a “decisão prolatada no incidente de assunção de competência
tem efeito vinculante para todos os juízes e órgãos fracionários na área de jurisdição do
tribunal que o julgou. Desrespeitada por qualquer desses órgãos ou juízes, caberá à
parte interessada reclamação, nos termos do art. 988, IV.” (AMARAL, Guilherme
Rizzo, 'Comentários às alterações do novo CPC', São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 972, nota 4.4 ao art. 947).
Nesse sentido, a Apelação Cível no 1031226-56.8.26.0053, de
relatoria da eminente Des. Sílvia Meirelles, j. em 12/06/2017, com
transcrição de trecho da ementa referente ao ponto em estudo: “(...) Acórdão
proferido que vincula todos os juízes e órgãos fracionários Inteligência do art. 947, do
NCPC Garantia à segurança jurídica e à isonomia Composição de divergência entre
câmaras ou turmas do Tribunal (...).”
Sobre o tema de mérito, já se decidiu:
“Com efeito, os autores são pensionistas de ex-ferroviários, admitidos sob o
regime da CLT pela companhia Paulista de Estradas de Ferro, que teve sua razão social
alterada, posteriormente, para FEPASA
Ferrovia Paulista S/A, conforme Lei no
10.410/71.
Pretendem, nessa qualidade, as diferenças de complementação dos seus
proventos de pensão com base no mesmo salário dos funcionários da ativa da CPTM
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, do cargo de “Chefe Geral de Estação”,
atual cargo que corresponde às atividades desenvolvidas pelos instituidores de suas
pensões quando da aposentadoria (todos ocupantes do cargo de Chefe de Estação), com a
implantação, em folha de pagamento, dos valores atinentes à evolução salarial
estabelecido no Plano de Cargos e Salários PCS elaborado pela CPTM, além do
pagamento das diferenças salariais não prescritas. Requereram, ainda, indenização por
danos morais.
Cuidam-se a CPTM e a FEPASA de empresas distintas, ainda que aquela
tenha se originado desta, com estatutos próprios que impedem a concessão dos benefícios
concedidos aos funcionários de uma aos da outra.
Não houve, pois, sucessão da FEPASA pela CPTM e sim cisão que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
6
origem à nova pessoa jurídica, com personalidade própria, cujos funcionários são
representados por Sindicato diverso daquele que representa os funcionários da FEPASA,
com autonomia e independência em relação a este.
Não se aplicam, dessa forma, aos aposentados ou pensionistas da FEPASA,
os reajustes oriundos de acordos e dissídios coletivos encabeçados pelo Sindicato da
categoria que representa os funcionários da CPTM, sequer a evolução salarial prevista na
estrutura de cargos e tabela de salários em vigência na CPTM para seus empregados
ativos sujeitos à CLT.
A conclusão é confirmada pelo protocolo da cisão firmado em 29/03/1996
entre a extinta FEPASA e a CPTM, onde consta cláusula expressa: “9. Os recursos
humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA (...) serão absorvidos pela
CPTM, excetuados os empregados que fazem jus à complementação de proventos de
aposentadoria (...) os quais continuarão vinculados à FEPASA” (g.n).
Como se depreende do exame do referido Protocolo, de fato os funcionários
da FEPASA foram absorvidos pela CPTM, com exceção daqueles que recebiam, em 1996,
complementação de proventos/pensão, e que permaneceram, por isso, vinculados à
FEPASA.
E como bem apontado pelo Exmo. Des. Souza Meirelles, Relator do v.
acórdão proferido na Apelação no 1013148-77.2015.8.26.0053 (j. 16/12/2015):
“(...) não houve automática e irrestrita incorporação dos funcionários da
FEPASA à CPTM, tendo, nos termos do plexo normativo acima traçado,
apenas aqueles vinculados ao Sistema de Transporte Metropolitano da
Grande São Paulo e ao TIM Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São
Vicente, que não faziam jus à complementação, passando a laborar junto à
Companhia”.
Não se nega aqui que devam os inativos e pensionistas ter seus proventos
equiparados aos salários do pessoal da ativa, desde que se use, por óbvio, o
correto paradigma, que não é a hipótese dos autos.
Por fim, destaco que a questão aqui debatida foi objeto de análise pela C.
Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da Assunção de
Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, sendo Relatora
Designada a Exma. Des. Luciana Bresciani, restando assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
7
Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos termos do art.
555, § 1o, do Código de Processo Civil Admissibilidade, reconhecida a
relevância da questão de direito, o interesse público e a existência de
divergência entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Ferroviário aposentado da antiga FEPASA
Complementação de
aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no 9.343/96 Pretensão ao
reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos Impossibilidade, no caso.
Sucessão apenas
parcial
da
FEPASA pela
CPTM, por cisão,
compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região
Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 Incorporação do
restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos
termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998
Atuação
paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração
de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que
determina reajustes respeitando “os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base
da respectiva categoria dos ferroviários”, ecoando o art. 193 do Estatuto
dos Ferroviários Definição de categoria paradigma que deve respeitar a
região sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos oficial e
voluntário do Estado de São Paulo providos. (Data do julgamento:
27/11/2015; Data de registro: 12/01/2016).
Por conseguinte, os autores não fazem jus ao recebimento de diferenças de
complementação de pensão com base na estrutura de cargos e tabela de salários em
vigência na CPTM para seus empregados ativos, sequer a equiparação das atividades que
desempenham os ex-ferroviários com o atual e correspondente cargo da ativa da CPTM.”
(TJSP Apelação no 0006777-85.2013.8.26.0053, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. em 23/08/2017).
Assim, carece de substrato legal a pretensão de utilizar os ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
8
da CPTM como paradigma, por inexistente qualquer liame jurídico entre os
autores aposentados e pensionistas da FEPASA e os funcionários da
CPTM.
Ressalte-se, ainda, que “o art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 garante
apenas que a equiparação entre inativos e ativos se dará mediante a aplicação dos mesmos
índices de reajustes atinentes à respectiva categoria ferroviária, previstos em acordo coletivo,
não se cogitando do genérico e abstrato reconhecimento do direito ao percebimento das verbas
percebidas por cargo tido por paradigma.
Nesse sentido, a perínclita Des. LUCIANA BRESCIANI elucida com perfeição que
“Uma coisa é admitir, e mesmo quanto a isso não há unanimidade de entendimento neste Tribunal
e Colenda Câmara, que reajustes concedidos em caráter geral aos ativos da CPTM, devem ser
estendidos aos autores pertencentes à mesma categoria, nos termos das disposições legais
supramencionadas, respeitando-se o princípio da isonomia, consoante o artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, para fins de cálculo e pagamento da complementação de aposentadorias e
pensões, para adequado cumprimento da norma de regência. Outra é conceder equiparação para
todos os fins, com imediata equiparação dos proventos do autor aos vencimentos daquele que
escolheu como paradigma, procedendo a verdadeiro reenquadramento, sem considerar, inclusive,
nesta medida, o que seria de responsabilidade do INSS e o que seria efetivamente imputável ao
Estado de São Paulo, nem o que estaria ou não alcançado pela prescrição; igualmente, sem
atentar se este ou aquele reajuste foi concedido efetivamente em caráter geral e ou qual a sua
natureza” (Ap. Civ/Reex. Nec. no 0015664-92.2012.8.26.0053, 13a Câm. Dir. Púb. J. 8.5.2013 o
grifo foi por nós).” (TJSP Apelação no 1000478-59.2014.8.26.0047, Rel. Des.
Souza Meirelles, j. em 18/03/2015 grifos originais).
Tal pretensão não pode ser acolhida, ante a inexistência de
norma legal que ampare o pedido de reenquadramento formulado.
Esse é o entendimento desta colenda 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO:
“APELAÇÃO

PENSIONISTA
DE
EX-SERVIDOR
DA
FEPASA

EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR DA ATIVA DA CPTM Pretensão da autora
de majoração do benefício com base em reenquadramento do cargo de seu
falecido esposo, ante o Plano de Cargos e Salários da CPTM Sentença de
improcedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece subsistir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
9
porém, por novos fundamentos. Improcedência que se dá não porque os
funcionários a CPTM não podem ser usados como parâmetro, mas sim porque a
garantia de equiparação com os servidores da ativa é restrita aos índices de
reajuste identidade entre cargos, ademais, que não restou comprovada.
Precedentes. Negado provimento ao recurso.” (TJSP
Apelação no
0031617-62.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl, j. em
21/05/2014).
Ainda, sobre o tema:
“In casu, a pretensão dos autores é reajuste dos seus proventos de
aposentadoria ou pensão para que se equiparem aos valores de
vencimentos estabelecidos na denominada “Tabela de Referência para
Transposição de Cargos! Reproduzida às fls. 06/08 da inicial, implantada
pelo Plano de Cargos e Salários PCS da CTPM.
Sem razão, contudo.
De acordo com o artigo 4o, parágrafo 2o, da Lei Estadual no
9.343/96 expressamente atrelou os reajustes das complementações e
pensões dos ex-funcionários da FEPASA aos obtidos pela categoria dos
ferroviários:
“Art. 4° - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos
da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.”
§ 1o - As despesas do disposto no 'caput' deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada
no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a
que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou
dissídio coletivo na data-base respectiva categoria dos ferroviários”.
Porém, é garantido aos autores apenas a extensão dos reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
10
concedidos aos ativos em acordo ou convenção coletiva de trabalho, nos
termos do art. 4o, § 2o, da Lei 9.343/96.
Desse modo, os autores deverão aguardar a conclusão do novo
Acordo Coletivo de Trabalho do atual biênio de 2014/2015 para pleitear
eventuais reajustes não repassados.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
Complementação
de
aposentadoria. Aposentado da FEPASA. Prescrição do fundo de direito.
Inexistência. Pretensão à complementação de pensão com reenquadramento
funcional a cargo estabelecido em plano de cargos da CTPM.
Inadmissibilidade. Garantia concedida pela lei Estadual no 9.343/96, que se
limita a reajuste de índices. Recurso desprovido. (Apelação no
1000421-23.2014.8.26.0053, E.TJSP, 10a Câmara de Direito Público,
Relator:
Marcelo
Semmer).”
(TJSP

Apelação
no
1022169-14.2014.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. em
15/12/2015).
Do
mesmo
modo:
TJSP

Apelação
no
1002094-17.2015.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, j. em 29/07/2015;
Apelação no 1011741-36.2015.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. em
17/08/2015; Apelação no 0036903-21.2013.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas
Gomes, j. em 10/06/2015.
Dessa forma, ante o efeito vinculativo do julgado na Assunção
de Competência na Apelação Cível no 0011350-37.2012.8.26.0269, nos
termos do § 3o, do art. 947, do Código de Processo Civil de 2015, outro não é
o fundamento a ser adotado por esta relatoria.
Rejeitado o recurso, condenam-se os autores ao pagamento dos
honorários recursais, ora fixados em 2% do valor da causa, acrescidos
sobre o percentual já fixado, atualizados a contar da publicação deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-74.2019.8.26.0079 -Voto no 11.158 - amsjr
11
acórdão. O percentual em questão resulta da majoração à vista do trabalho
adicional requerido na fase de recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC de 2015, mantendo-se a condição suspensiva de exigibilidade das
obrigações sucumbenciais e de honorários advocatícios, consoante o disposto
no art. 98, § 3o, do CPC de 2015.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José
Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP
991.09.051344-5-EDcl)” 1
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708 Nota 3a
ao artigo 535.